Tribunal: TJSP
Processo: 2303518-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame A autora, portadora de Alzheimer avançado e hipertensão, está internada devido a celulite na mão direita. Totalmente dependente para atividades diárias, necessita de home care para fisioterapia e fonoterapia, conforme prescrição médica. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame A autora, portadora de Alzheimer avançado e hipertensão, está internada devido a celulite na mão direita. Totalmente dependente para atividades diárias, necessita de home care para fisioterapia e fonoterapia, conforme prescrição médica. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em fornecer cobertura para assistência médica domiciliar (home care) prescrita pelo médico assistente. III. Razões de Decidir 3. A verossimilhança das alegações e o risco de dano à saúde da autora justificam a concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. 4. A negativa de cobertura, baseada na taxatividade do rol da ANS, é considerada abusiva, pois o home care é necessário para a continuidade do tratamento hospitalar e proteção da vida da paciente. 5. A orientação do STF na ADI 7265 estabelece que, embora o rol da ANS seja taxativo, critérios cumulativos para a cobertura de tratamentos não listados devem ser observados, os quais estão preenchidos no caso em questão. IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.